Tribunal: TJDFT
Processo: 0754261-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754261-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULINO ADVOCACIA S/C, NASCIMENTO ALVES PAULINO, JOSE ALVES PAULINO IMPETRADO: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Vistos etc. Consoante emerge dos autos, esta impetração é voltada contra ato imputado ao Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, a Juiz Federal e à própria parte que figura como exequente no cumprimento de sentença no 0047534-34.2001.8.07.0001, consubstanciado, segundo se depreende das alegações genéricas que deduziram os impetrantes, em violações a regramentos processuais ocorridas no trânsito do executivo, que implicariam nulidades. A par da indicação de parte processual para a composição subjetiva passiva da vertente impetração, do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à efetiva autoridade impetrada, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste aos impetrantes e teria sido lesionado. Em verdade, o alinhavado como causa de pedir não permite a apreensão de qual ou quais atos estariam sendo arrostados, obstando, inclusive, que seja aferida a viabilidade de serem desafiados pela via mandamental Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para os impetrantes, se o divisarem, emendarem a inicial, excluindo do polo passivo do mandamus a parte que figura como exequente no cumprimento de sentença subjacente e o juízo federal nomeado, pois estranho à ação subjacente, lastreando, ademais, a opção que fizeram pela via mandamental com indicação do ato particularizado que a autoridade impetrada editara e afetara o direito que os assiste de serem contempladas com a prestação demandada mediante o instrumento que manejam, alinhavando, ademais, os fundamentos aptos a aparelharem a formulação mandamental, porquanto se está diante de decisão ou decisões judiciais recorríveis, manifestando-se, outrossim, acerca da persistência de seu interesse no processamento da impetração defronte o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator